Tribunal: TJES
Processo: 5013116-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013116-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICENTE DE PAULA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5013116-79.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
VICENTE DE PAULA PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CIVIL
E
CONSUMERISTA
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e DANOS MORAIS.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO
DE CARTÃO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA D
O
CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REEMBOLSO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
VICENTE DE PAULA PEREIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, decorrente de suposta contratação irregular de Cartão de Crédito Consignado (RMC), na qual o autor alega vício de consentimento e falha no dever de informação, afirmando pretender um empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da contratação por vício de consentimento e violação ao dever de informação, impugnando as assinaturas eletrônicas; pugna pela restituição em dobro dos valores descontados e pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. D
estaco,
inicialmente,
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a
recor
rente
se enquadra como
consumidora
e
o
recorr
ido
como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorr
ida
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença comporta reforma, uma vez que o instrumento contratual colacionado ao feito possui apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrida, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação, assim como foto (“
selfie
”) da recorrente portando documento pessoal com foto ou qualquer outro meio que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, a anuência da recorrente com a contratação, afastando-se a regularidade da contratação.

6. Malgrado seja possível a contratação de empréstimos por meio eletrônico, com assinatura eletrônica ou por biometria facial,
in casu
, verifica-se que a foto da recorrente e de um documento de identificação pessoal acostado ao instrumento contratual, por si só, não são suficientes para comprovar a anuência da recorrente com a contratação e seus termos. É cediço que uma simples foto avulsa do rosto da recorrente e de um documento de identificação é facilmente obtida por estelionatários, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

7. Ainda, nota-se um intervalo de tempo muito curto entre os eventos descritos no Histórico de ações (Id. 16695888, págs. 18 e 19) e o efetivo aceite.

8. Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

9. Quanto ao pedido de reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, a restituição deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

10.
Noutro giro
, quanto aos danos morais,
descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens.
É
de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pel
a

recorr
ente
, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

11.
O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo

12
.
Neste lastro, o
quantum
indenizatório deve ser
fixado

n
o patamar de R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil
reais),
por
ser
proporcional
e razoável
ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO

para,

reformando a sentença:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato
objeto destes autos
e a inexistência de relação jurídica;

b)
COMPELIR
o recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
a baixar o negócio jurídico dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

c
)

CONDENAR
o recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
a restituir ao recorrente
VICENTE DE PAULA PEREIRA
a quantia descontada em dobro, com correção monetária pela tabela da CGJ
e juros moratórios de 1% ao mês, ambos
desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual, apurados por simples cálculo aritmético. A partir d
e 30/08/2024, data da
entrada em vigor da Lei no 14.905, incidirão correção monetária com base no IPCA e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, tudo conforme a nova redação dada aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

d
)

CONDENAR
o Recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
a indenizar, a título de danos morais, o recorrente
VICENTE DE PAULA PEREIRA
na quantia de 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a
contar
do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora
de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.
A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº
14.905, juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E.

14
.
Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta do Autor e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

15.
Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)